Tribunal: TJMT
Processo: 1036176-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036176-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu arresto em penhora e afastou a regra da impenhorabilidade, determinando a constrição do valor de R$ 338,72 bloqueado nas contas correntes do executado, em execução de título extrajudicial cujo valor atualizado alcança aproximadamente R$ 4.392.723,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado nas contas do executado está protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, bem como se a penhora de quantia ínfima em relação ao montante da dívida exequenda atrai a aplicação do art. 836 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não
é absoluta, exigindo-se a demonstração de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência do devedor e de sua família, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, limitando-se a alegar genericamente a natureza alimentar dos valores bloqueados.

4. A circunstância de os valores bloqueados estarem divididos em contas distintas e de diferentes instituições bancárias afasta a presunção de que se trataria de reserva financeira protegida pela regra da impenhorabilidade.

5. O art. 836 do CPC, que prevê a não realização da penhora quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, não se aplica à hipótese, pois a penhora, ainda que recaia sobre valor inferior ao montante total da execução, não perde sua utilidade jurídica.

6. O sistema processual prestigia a execução progressiva, permitindo a cumulação de atos constritivos até a integral satisfação do crédito, sendo que admitir apenas penhoras capazes de quitar integralmente o débito significaria esvaziar a própria lógica do processo executivo.

7. O processo de execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo ser afastadas interpretações ampliativas das hipóteses de impenhorabilidade quando não comprovada a finalidade protetiva da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige a demonstração pelo executado de que os valores bloqueados
constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência e de sua família.

2. A penhora de valor ínfimo em relação ao montante do débito não atrai a aplicação do art. 836 do CPC, pois o sistema processual admite a execução progressiva mediante a cumulação de atos constritivos até a integral satisfação do
crédito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARMANDO FERNANDES MORO
contra
a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no
0007794-15.2013.8.11.0041
ajuizada por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A,
que
converteu o arresto em penhora e afastou a regra da impenhorabilidade, determinando a penhora do valor de R$ 338,72 bloqueado nas contas correntes do executado/agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é irrisório diante do montante da dívida exequenda, que perfaz aproximadamente R$ 4.392.723,70 (quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos), atraindo a aplicação do art. 836 do CPC.

Aduz que a quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários
-
mínimos, sendo impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC.

Argumenta que o valor bloqueado é essencial à sua subsistência, configurando verba de natureza alimentar.

Requereu
o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e
a
reforma da decisão agravada
, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A decisão de ID no
335670361
, indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

As contrarrazões foram aportadas no ID no
341523354
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial no
0007794-15.2013.8.11.0041
ajuizada por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
em face de
ARMANDO FERNANDES MORO
,
objetivando
o pagamento da quantia de R$ 814.588,28, oriundo do contrato sob o no 01208456-2.

Foram requeridas medidas constritivas em face do executado, com vistas à satisfação do crédito atualizado, n
o valor de R$ 4.392.723,70. No entanto, foi bloqueado apenas o valor de R$ 338,72.

Em seguida, sobreveio petição do executado requerendo o desbloqueio da quantia de R$ 338,72, por se tratar de valor impenhorável
.

O exequente se manifestou no ID no
205433344
, pela manutenção da penhora.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Leonardo
de Campos Costa e Silva Pitaluga
converteu o arresto em penhora e
afastou a regra da impenhorabilidade, determinando a penhora do valor de R$ 338,72 bloqueado nas contas correntes do executado/agravante.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que converteu o arresto em penhora e afastou a regra da impenhorabilidade, determinando a penhora do valor de R$ 338,72 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) bloqueado nas contas correntes do executado.

No mérito, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva de economia protegida pela norma da impenhorabilidade, conforme exige o art. 854, §3o, I, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta, exigindo-se a demonstração de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de
comprovação pela parte de que o valor bloqueado em sua conta corrente constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar seu mínimo existencial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)
destaquei

No caso em análise, o agravante limitou-se a alegar genericamente que os valores bloqueados teriam natureza alimentar, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório nesse sentido.

Ao contrário, conforme destacado na decisão agravada, os valores bloqueados estavam divididos em contas distintas e de diferentes instituições bancárias, o que afasta a presunção de que se trataria de reserva financeira protegida pela regra da impenhorabilidade.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que
"
A
verificação de impenhorabilidade deve-se dar caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias
,
para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade"
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028057-28.2023.8.11.0000, Relator SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024).

Quanto à alegação de que o valor penhorado seria ínfimo em relação ao débito executado, não merece acolhimento.

O art. 836 do CPC, que prevê a não realização da penhora quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será
totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque a penhora, ainda que recaia sobre valor inferior ao montante total da execução, não perde sua utilidade jurídica, pois reduz o saldo devedor, impede a dissipação patrimonial e concretiza o princípio da efetividade da execução. O sistema processual prestigia a execução progressiva, permitindo a cumulação de atos constritivos até a integral satisfação do crédito.

Nesse contexto, admitir que apenas penhoras capazes de quitar integralmente o débito seriam úteis significaria esvaziar a própria lógica do processo executivo, privilegiando o inadimplemento e impondo ônus desproporcional ao credor, em manifesta afronta aos princípios da razoável duração do processo e da tutela executiva efetiva.

Ressalte-se, por fim, que o processo de execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo ser afastadas interpretações ampliativas das hipóteses de impenhorabilidade quando não comprovada a finalidade protetiva da norma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026